Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.
2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. Inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.